Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701908-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL CORREA MACENA IMPETRANTE: PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES, KAROLINY LIRA GREGORIO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL CORREA MACENA, preso preventivamente, em 22/12/2024, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 68030348), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora